Tribunal: TJES
Processo: 5006980-51.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006980-51.2021.8.08.0030

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ESTHER FRANCA DE JESUS e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. OBESIDADE INFANTOJUVENIL GRAVE. OMISSÃO ADMINISTRATIVA CONFIGURADA. REQUISITOS DO TEMA 6 DO STF PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento à apelação interposta, mantendo sentença que determinou o fornecimento do medicamento Liraglutida (Saxenda) a adolescente com diagnóstico de obesidade crônica. O embargante alega omissões quanto à análise da legalidade do indeferimento administrativo, aos atos da CONITEC, à observância do Tema 6 do STF e ao prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto aos fundamentos jurídicos suscitados pelo ente estatal, notadamente no que tange à legalidade do ato administrativo e às diretrizes da CONITEC; (ii) determinar se há vício de omissão ou contradição que justifique a oposição de embargos de declaração com fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se à correção de vícios taxativos (omissão, contradição, obscuridade ou erro material), sendo incabíveis para rediscutir o mérito da decisão.

O acórdão embargado enfrentou expressamente os fundamentos relevantes do caso, reconhecendo que a ausência de protocolo específico para obesidade infantojuvenil configura omissão administrativa que legitima a intervenção judicial, nos termos do Tema 6 do STF.

O acórdão também rejeitou o argumento de violação à separação dos poderes, ao afirmar que a atuação judicial não substitui a discricionariedade administrativa, mas realiza controle de legalidade e garante o mínimo existencial.

A menção à responsabilidade solidária dos entes federativos e à jurisprudência vinculante (Temas 6 e 793 do STF) demonstra que não houve omissão relevante.

O recurso evidencia mero inconformismo da parte embargante e tentativa de rediscutir fundamentos já analisados, o que é vedado na via dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito nem se configuram como via adequada para redimensionar argumentos já enfrentados de forma clara e fundamentada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5006980-51.2021.8.08.0030

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ESTHER FRANCA DE JESUS, PATRICIA FRANCA

VOTO

Conforme relatado, trata-se
de
E
mbargos de
D
eclaração
opostos
p
elo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra o v. a
córdão de ID
15884257
,
por meio do qual
esta Egrégia Terceira Câmara Cível,

à unanimidade,
negou
provimento
ao

recurso de apelação interposto pelo ora embargante,
mantendo a sentença que determinou o fornecimento do medicamento Liraglutida (Saxenda) à parte autora, adolescente diagnosticada com obesidade crônica.

Em suas razões recursais (ID
6459850), o embargante alega, em síntese, que: (I) o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar a legalidade do indeferimento administrativo proferido pela SESA/GEAF quanto ao fornecimento do medicamento Liraglutida; (II) também incorreu em omissão ao não considerar atos formais da CONITEC de 2023 que desaconselham a incorporação do referido medicamento ao SUS, o que afasta a tese de “omissão administrativa” reconhecida pelo acórdão; (III) não se manifestou sobre a regra do Tema 6 do STF de que o Poder Judiciário deve se restringir ao controle de legalidade dos atos administrativos, sendo vedado adentrar no mérito administrativo e substituir o juízo discricionário do administrador público.

Requer, ao final, que seja conhecido e provido o presente recurso para que o acórdão seja integrado, com manifestação expressa sobre os temas indicados, com fins de prequestionamento dos arts. 196 da CF, 489, §1º, IV e VI, 927, II, e 1.022, II, do CPC, e das teses fixadas nos Temas 6 e 1234 do STF.

Contrarrazões de ID 16519036, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

É cediço que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC/
15
), não se prestando à rediscussão do mérito da causa já devidamente analisado e julgado.

Na hipótese dos autos a demanda originária consiste em Ação de Obrigação de Fazer ajuizada pela ora Embargada, diagnosticada com obesidade crônica (CID E66) desde a infância. Diante da ineficácia das medidas terapêuticas convencionais e do risco à sua saúde, foi prescrito o fármaco
Liraglutida (Saxenda) e o
pedido de fornecimento do medicamento foi indeferido administrativamente sob a justificativa de não padronização no SUS.

O juízo a quo julgou procedente o pedido, decisão esta mantida pelo acórdão ora embargado, que reconheceu o preenchimento dos requisitos do Tema 6 e 1234 do STF, destacando a omissão estatal na ausência de protocolo específico para obesidade infantojuvenil.

O embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao não validar a legalidade da nota técnica da SESA e ao ignorar atos da CONITEC que não recomendaram a incorporação do fármaco.

Não assiste razão, contudo, ao embargante. Isso porque porque o v. acórdão enfrentou diretamente a questão, fundamentando que a negativa administrativa, embora baseada em normas de padronização, não pode prevalecer diante da omissão sistêmica do Estado em fornecer tratamento adequado para a condição específica da paciente (obesidade infantojuvenil grave).

Nesse sentido, o voto de relatoria expressamente consignou que "
a ausência de qualquer protocolo clínico ou diretriz terapêutica farmacológica por parte da Conitec para essa condição
[obesidade infantojuvenil]
caracteriza uma omissão que deixa os pacientes sem alternativas eficazes na rede pública. É essa omissão sistêmica que, no caso concreto, autoriza a intervenção judicial para assegurar um direito fundamental desatendido
"

Do mesmo modo, o argumento de invasão de competência administrativa também foi devidamente rechaçado. O Judiciário, ao determinar o fornecimento do medicamento, não substitui o administrador público em suas escolhas discricionárias, mas atua no controle de constitucionalidade de políticas públicas (ou de sua ausência), garantindo o mínimo existencial. O acórdão fundamentou a decisão na responsabilidade solidária dos entes (Tema 793/STF) e na necessidade de proteção integral à saúde, preenchendo todos os requisitos cumulativos exigidos pela jurisprudência vinculante.

Isso posto, ressalta-se que os Embargos de Declaração não se prestam ao reexame do mérito, tampouco à rediscussão da matéria já decidida, mas tão somente ao suprimento de eventuais vícios formais da decisão. No caso, verifica-se que o embargante busca rediscutir fundamentos da decisão, pretensão que não encontra amparo neste recurso.

Percebe-se, assim, que o recorrente pretende reverter o resultado do julgamento, mediante aplicação de tese jurídica diversa, que lhe favoreceria, o que não enseja a oposição de Embargos de Declaração. (TJ/ES. Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração na Apelação Cível nº0004071-91.2011.8.08.0024. Terceira Câmara Cível. Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho. Julgamento: 13/09/22. Publicação: 27/01/23).

Por fim, importante ainda ressaltar que é desnecessário que o julgador se manifeste sobre cada um dos artigos constitucionais e infraconstitucionais eventualmente indicados pelo embargante em seus aclaratórios com o objetivo de prequestioná-los, tendo em vista que, com o advento do art.1.025 do Código de Processo Civil, “
consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados
”.

Diante do exposto,
CONHEÇO
destes Embargos de Declaração e, no mérito,
NEGO-LHE
S
PROVIMENTO.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.